Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-89.2024.8.11.0050
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001010-89.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE HAMILKA TONETTA - CPF: 065.937.731-40 (APELANTE), VINICIUS DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 061.463.811-95 (APELANTE), WAGNER DOS SANTOS GOMES - CPF: 031.351.291-44 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), NELY APARECIDA HAMILKA - CPF: 903.451.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AURINDA DERMONDES DE AGUIAR - CPF: 005.276.931-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA BRILHADORI - CPF: 055.693.481-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SANTOS DA ROSA - CPF: 756.321.100-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO SILVA TEIXEIRA - CPF: 058.972.901-21 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLAS DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 017.472.922-73 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK LEONARDO AGUIAR DA ROSA - CPF: 010.575.151-08 (VÍTIMA), AZAFE ROSA DA SILVA - CPF: 064.144.831-76 (VÍTIMA), DOUGLAS HENRIQUE HAMILKA TONETTA - CPF: 065.937.731-40 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PREMEDITAÇÃO E EXTREMA VIOLÊNCIA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTES E AGRAVANTES. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes, com base na decisão do Conselho de Sentença, pelos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e participação de adolescente. Os recorrentes requerem novo julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos, além da readequação da dosimetria das penas fixadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos ao rejeitarem a tese defensiva de participação de menor importância em relação a um dos apelantes; (ii) se foi apresentada fundamentação idônea para negativar a culpabilidade e as consequências do crime de homicídio, (iii) se houve ilegalidade na aplicação das agravantes e atenuantes; e (iv) se merece reajuste a incidência das causas de aumento na dosimetria do crime de organização criminosa.

III. Razões de decidir

3. A decisão dos jurados deve ser preservada quando encontra amparo em elementos concretos dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP e do princípio constitucional da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c").

4. O conjunto probatório demonstra que o recorrente participou ativamente do sequestro da vítima, realizando vigilância do local, mantendo contato com demais integrantes da facção e colaborando de forma indispensável para a execução do crime, o que afasta a tese de participação de menor importância (art. 29, §1o, do CP).

5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na premeditação, na extrema violência empregada e nas sequelas decorrentes do delito, revelando elevada culpabilidade e consequências agravadas do crime, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo no 49 da TCCR.

6. É devida a compensação entre a agravante da qualificadora sobressalente e as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa em favor de um dos recorrentes, diante da preponderância das circunstâncias atreladas à personalidade do agente, com redução proporcional da pena na segunda fase da dosimetria (art. 67, CP).

7. Quanto ao crime de organização criminosa, a sentença majorou a pena cumulativamente com base em duas causas previstas no art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013, sem apresentar fundamentação concreta para justificar a adoção simultânea.

8. Nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP e da jurisprudência do STJ, na ausência de motivação específica, deve-se aplicar apenas a majorante mais gravosa ou, alternativamente, adotar fração diversa, observada a proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que, mesmo diante de versões divergentes, encontra respaldo no conjunto probatório e em elementos de convicção produzidos sob contraditório. 2. A participação de menor importância exige comprovação de atuação secundária e irrelevante para a prática do delito, o que não se verifica quando a conduta do agente se mostra indispensável para o resultado. 3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando demonstrada, com base em elementos objetivos, a premeditação e a extrema violência na execução do crime, revelando maior reprovabilidade da conduta e consequências mais gravosas. 4. A compensação entre agravante e atenuantes preponderantes, quando presentes, impõe a redução proporcional da pena, observando-se os critérios do art. 67 do Código Penal. 5. A cumulação de causas de aumento de pena previstas na parte especial exige fundamentação concreta e específica. Ausente essa justificativa, deve ser aplicada uma única fração de aumento, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP, arts. 29, §1o, 59, 61, II, "c", 67, 68, parágrafo único, 121, §2o, I e IV; CPP, art. 593, III, "d"; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 665.919/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 24/08/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.421.452/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/11/2023; STJ, HC 560.059/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26/05/2020.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

VINÍCIUS DOS SANTOS DA SILVA

WAGNER DOS SANTOS GOMES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VINÍCIUS DOS SANTOS DA SILVA
e
WAGNER DOS SANTOS GOMES
em face da sentença proferida pelo d. Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, atento à decisão do Conselho de Sentença, os
condenou
, respectivamente, às penas de
21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
23 (vinte e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes previstos no
art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal c/c art. 2o, §2o e §4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013
, conforme sentença registrada sob o ID 321852989.

Nas razões recursais de ID 321852996, os apelantes sustentam que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos ao deixarem de reconhecer que a participação de
VINÍCIUS
teria sido de menor importância, razão pela qual postulam a
realização de novo julgamento
.

Subsidiariamente, requerem a
reforma da dosimetria
das penas de ambos os recorrentes, postulando o afastamento da valoração negativa da
culpabilidade
e das
consequências do crime
na primeira fase; bem como a redução do
quantum
de aumento aplicado na segunda fase, com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor de
VINÍCIUS
, da confissão espontânea em prol de ambos os recorrentes e a limitação do aumento decorrente da qualificadora sobressalente a 1/6 (um sexto) em relação a
WAGNER
.

Por fim, almejam a redução da fração de aumento aplicada na terceira fase do crime de organização criminosa para o mínimo legal de 1/6 (um sexto) e prequestionam a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público no ID 321852998, nas quais rebate os argumento da defesa e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
, ratificando,
per relationem
, o conteúdo das contrarrazões ministeriais, conforme parecer de ID 331971362.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para atingir a finalidade colimada, motivo pelo qual, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Consta dos autos que, no dia 31 de março de 2024, em horário incerto, em área rural localizada no Município de Campo Novo do Parecis/MT,
VINÍCIUS DOS SANTOS DA SILVA, WAGNER DOS SANTOS GOMES e
Edivam da Silva
, integraram organização criminosa chamada Comando Vermelho e, nesta condição, com consciência e vontade, em conluio e previamente ajustados com os adolescentes corrompidos,
Azafe Rosa da Silva
e
Douglas Henrique Hamilka Tonetta,
por
motivação torpe
– por acreditarem que o ofendido era membro de facção criminosa rival, e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
– ante a superioridade numérica (pelo menos 03 pessoas), o emprego de arma de fogo e a imobilização de braços e pernas, mataram
Patrick Leonardo Aguiar da Rosa
.

Conforme o apurado, a vítima estava em uma distribuidora de bebidas localizada na Avenida das Amoreiras, bairro Jardim dos Ipês, município de Tangará de Serra/MT, quando teria sido identificada pelos recorrentes, que receberam ordens da facção criminosa Comando Vermelho para que ela fosse executada, sob a alegação de que seria membro do grupo rival, Primeiro Comando da Capital (PCC).

Reunidos, os denunciados e o adolescente
Azafe Rosa da Silva
abordaram e sequestraram a vítima, imobilizando-a e colocando-a dentro de um veículo VW/GOL, conduzido por
Edivam da Silva
.

Na sequência, o grupo composto por
Edivam, Azafe e Douglas Henrique
seguiu até uma área rural de Campo Novo do Parecis/MT, onde retiraram a vítima do veículo, jogaram-na ao chão e, em seguida, entregaram uma arma de fogo ao adolescente
Azafe
, que teria efetuado um disparo na cabeça da vítima, matando-a, enquanto
Douglas Henrique
em tese filmava a execução, para enviar aos demais membros da facção.

O feito foi desmembrado em relação ao corréu
Edivam
(ID 253712735 - Pág. 4/7) e, finda a instrução criminal, os recorrentes foram pronunciados como incursos nas sanções do art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal c/c art. 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/1990 c/c art. 2o, §§ 2o e 4o, inc. I, da Lei no 12.850/2013.

A defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito o qual foi desprovido, à unanimidade por esta c. Terceira Câmara Criminal (ID 277825592).

Submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, os apelantes foram condenados pelos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal) e organização criminosa majorada (art. 2o, §2o e §4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013), mesma ocasião em que foram absolvidos do crime de corrupção de menores.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da alegação do apelante VINÍCIUS de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos:

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que o veredicto reprochado não encontre nenhum arrimo na prova constante dos autos. Daí dizer que se trata de
decisão manifestamente contrária às provas disponíveis no processo
.

Nessa senda, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassara decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art.5.o, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o posicionamento deste e. TJMT, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 13
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribuna ldo Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, DJe n.o 9.998, de 11/04/2017).

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea d, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório, deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana, por força constitucional.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta:
“quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos”
(STJ – AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
das infrações penais está comprovada por meio do boletim de ocorrência visto no ID 253712153; dos relatórios de investigação vistos no ID 253712196, ID 253712197 e ID 253712663; do laudo pericial realizado no local do fato (ID 253712654); do laudo necroscópico juntado no ID 253712661, além das declarações angariadas na persecução criminal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes para evidenciar o envolvimento de
VINÍCIUS
e
WAGNER
nos crimes que lhes são imputados e respaldar veredicto condenatório alcançado pelo Júri Popular, notadamente ao rejeitar a tese defensiva de participação de menor importância do apelante
VINÍCIUS
.

Ao ser ouvido perante os jurados (ID 321852988 - Pág. 12), o recorrente
VINÍCIUS
apresentou narrativa negando ter participado diretamente da abordagem da vítima, afirmando que apenas estava no local e que
ajudou
“olhando a rua”
, realizando vigilância até a chegada dos indivíduos que sequestraram o ofendido
, sem receber ordem específica para tanto, mas por iniciativa própria e em razão de seu tio,
WAGNER
, também estar presente. Também afirmou acreditar que a ordem inicial seria apenas para sequestrar e conversar com a vítima, não para matá-la, sabendo que a vítima era procurada pela facção Comando Vermelho, supostamente por envolvimento com facções rivais.

De outro norte, o recorrente
WAGNER
apresentou versão isentando seu sobrinho
VINÍCIUS
de qualquer atuação no ilícito, ao passo que teria sido acionado por lideranças do Comando Vermelho para sequestrarem a vítima, motivo pelo qual a teria abordado sozinho, e na companhia de um individuo identificado como WT teria levado
Patrick
até uma casa abandonada, local onde o amarram com fio de telefone, prendendo braços e pernas, amarrando os joelhos e amordaçando-o com a própria camiseta, sem que a vítima oferecesse resistência,
permanecendo cerca de meia hora a uma hora aguardando a chegada do veículo
.

Com efeito, também foram angariadas outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais confrontam a arguição defensiva de participação de menor importância do recorrente
VINÍCIUS
e são suficientes para amparar o veredito.

O acervo probatório também é composto pelas declarações dos investigadores de polícia, os quais destaco
Nilson Rodrigues Tanajura

que manteve perante dos jurados a narrativa elucidando as diligências realizadas (ID 321852988 - Pág. 23), notadamente a obtenção das filmagens das imediações do local onde a vítima foi abordada – próximo a uma distribuidora de bebidas, logrando descrever que as imagens demonstraram a movimentação do adolescente
Azafe
chegando e conversando com
VINICIUS
, com a posterior aparição de
WAGNER.

A testemunha também afirmou que as imagens demonstraram que
VINÍCIUS
e
WAGNER
participaram desde o início, sendo que
VINÍCIUS
se encontrava em outra conveniência na mesma rua, enquanto
WAGNER
veio da distribuidora onde estava a vítima, falando ao telefone, trocando mensagens e observando a vítima, até que ambos se dirigiram a ela. Disse que
WAGNER
permaneceu segurando a vítima, caracterizando cárcere privado, enquanto
VINÍCIUS
fazia a vigilância do local, observando a aproximação de viaturas e aguardando a chegada dos demais integrantes da facção com o veículo no qual o ofendido seria transportado até o local da execução.

Dentre outros detalhes, o agente público também narrou que as investigações evidenciaram que
VINÍCIUS
e
WAGNER
mobilizaram os demais integrantes da facção desde o momento em que visualizaram a vítima, mantendo contato telefônico constante.

Nessa ordem de ideias é possível concluir, especificamente quanto à alegação de
participação de menor importância
suscitada pelo apelante
VINICIUS
, que o acervo probatório apresenta elementos segundo os quais sua conduta foi essencial para a consumação do delito, pois, ao se prestar à vigilância das imediações do local onde a vítima era mantida refém, aguardando a chegada do veículo que a levaria a local onde seria consumado o homicídio, incorreu em conduta indispensável para a execução do crime e seu êxito, sem o qual dificilmente seria possível manter a captura e finalizar o transporte da vítima até o local do homicídio, evidenciando a plausibilidade da tese de que
VINICIUS
tinha ciência plena sobre a complexa finalidade criminosa para a qual contribuiu.

A tese defensiva de que o apelante
VINÍCIUS
teria se limitado a vigiar o entorno, sem participação direta no ato executório, não encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos. Com efeito, ainda que o apelante não tenha participado fisicamente da execução do homicídio, que foi perpetrada por adolescentes infratores, em local diverso daquele onde ocorreu o sequestro, sua atuação foi determinante para a consumação do crime, configurando-se verdadeira
coautoria, e não mera participação de menor importância
.

Necessário consignar que a participação de menor importância, prevista no artigo 29, parágrafo 1o, do Código Penal, caracteriza-se pela
contribuição secundária, dispensável e de reduzida relevância para a consumação do crime
, de modo que, se não prestada, não impediria a realização do delito. No caso dos autos, há elementos de convicção indicando que a atuação do apelante
VINÍCIUS
foi essencial para a consumação do homicídio, pois, no contexto de atuação de organização criminosa que havia recebido ordens para assassinar o ofendido, foi o recorrente quem, juntamente com o corréu
WAGNER
, atraiu e manteve a vítima sob custódia, viabilizando o sequestro e a posterior execução.

Portanto, é compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer a tese de participação de menor importância
, porquanto
tal alegação não foi apresentada de forma incontestável no cenário fático tratado nos autos, tampouco se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures,
e que, como já dito, constam dos autos.

A propósito, e apenas por apego ao debate, à vista dos demais elementos de convicção existentes no feito, é mister ponderar que a narrativa da acusação se apresentou de modo minimamente satisfatório a subsidiar sua tese. Dessarte, e como já dito, o que se verifica
in casu
é que
o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório
, deveras plausível, diga-se de passagem, não atentando, portanto, de forma arbitrária contra a verdade apurada no processo.

Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, não sendo crível cogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]III - A negativa de autoria não encontra amparo nos depoimentos prestados pelas testemunhas e foi acolhida pelos jurados, de modo que não se pode falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos.
IV - Há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do paciente pelo crime de homicídio qualificado. Logo, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
.

[...].”
(STJ – AgRg no HC n. 665.919/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021) – destaquei.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante
VINÍCIUS
, conforme emanada do Tribunal do Júri.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à pena imposta:

Subsidiariamente, os apelantes almejam a
readequação das penas,
sob perspectivas diversas, razão pela qual as analisarei separadamente.

2.1.

Da readequação da pena basilar de ambos os recorrentes:

No que se refere à
primeira fase da dosimetria do crime de homicídio
, a defesa dos recorrentes inaugura seus questionamentos com a arguição de pretensa violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, uma vez que teriam sido utilizados argumentos idênticos para a negativação conferida à
culpabilidade
e às
consequências
.

No caso em apreço, o magistrado sentenciante valorou negativamente as citadas circunstâncias judiciais com a seguinte fundamentação em relação a ambos os apelantes:

“[...] A culpabilidade extrapola a normalidade, ante a premeditação e na extrema violência empregada na execução do homicídio, evidenciada pelo sequestro da vítima, que teve seus braços e pernas imobilizados, justificando a valoração negativa, demonstrando frieza e desprezo pela vida humana.

[...] As consequências do crime são gravíssimas. A perda de uma vida jovem e o profundo abalo na família da vítima. O depoimento da mãe da vítima, Sra. Aurinda Dermondes de Aguiar (ID 168432699), evidencia o sofrimento indelével.”
ID 321852987.

A despeito dos combativos argumentos defensivos, a leitura do excerto evidencia a idoneidade dos argumentos apresentados na r. sentença, permitindo concluir que, em relação à
culpabilidade
, a premeditação, entendida como o planejamento prévio e deliberado da conduta criminosa, constitui elemento que majora o grau de culpabilidade do agente, revelando maior intensidade do dolo e elevada reprovabilidade da conduta.

No caso dos autos, restou demonstrado que os apelantes, na qualidade de membros da organização criminosa Comando Vermelho, receberam ordens dos líderes da facção para viabilizar a execução da vítima, procedendo, então, ao planejamento e à atuação coordenada do crime, mediante divisão de tarefas previamente ajustada, a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta.

Por sinal, o debate sobre a matéria foi consolidado no âmbito deste Sodalício, com a edição do Enunciado Orientativo n.o 49, aprovado pela TCCR,
in verbis
:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

Ademais, no

tocante à alegação de
bis in idem
em comparação à qualificadora correspondente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, o magistrado sentenciante não utilizou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima para valorar negativamente a culpabilidade, mas sim a
premeditação
e a
extrema violência empregada
, diante do sequestro da vítima, mencionando o fato de que teve seus braços e pernas imobilizados, mas para demonstrar o desprezo pela vida humana e a frieza dos agentes delitivos, elementos que majoram o grau de culpabilidade.

Do mesmo modo, no que se refere às
consequências do crime
, embora seja verdade que o sofrimento da família constitui consequência natural e esperada do crime de homicídio, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o impacto emocional e social transcendeu os efeitos ordinariamente esperados para o tipo penal,
ex vi STJ – HC n. 809.301/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024
.

No caso em apreço, o depoimento da genitora da vítima, colhido em juízo, evidenciou o profundo abalo emocional experimentado pela família em decorrência do crime, revelando sofrimento que extrapola a dor natural decorrente da perda de um ente querido, partindo da análise de peculiaridade fática. A juventude da vítima, contando com 25 (vinte e cinco) anos que teve sua vida ceifada de forma brutal e prematura, constitui elemento que majora as
consequências do crime
, justificando a valoração negativa da circunstância judicial.

Destarte, impõe-se a manutenção da pena-base fixada pelo d. juízo
a quo,
estabelecida além do mínimo legal partindo de fundamentação idônea e com adequada exasperação correspondente, inexistindo teratologia ou ilegalidade a ser sanada.

2.2.

Da pena intermediária do crime de homicídio:

Nesse tópico, a i. defesa sustenta que haveria desproporcionalidade na dosimetria correlata ao
crime de homicídio
, argumentando que uma das atenuantes reconhecidas em prol do recorrente
VINÍCIUS
deveria ter sido compensada com a agravante e a outra utilizada para diminuir a pena, razão pela qual entende que não poderia haver aumento de pena nesta fase; enquanto alega que o aumento aplicado teria sido excessivo em relação ao apelante
WAGNER.

A leitura da sentença evidencia que, em relação ao crime de homicídio, na segunda fase da dosimetria, o magistrado sentenciante reconheceu, em relação ao apelante
VINÍCIUS
, a agravante decorrente de qualificadora sobressalente atrelada ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP – e exasperou a pena em 03 (três) anos; e, na sequência, aplicou as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, procedendo à redução da pena em 02 (dois) anos.

Em outras palavras, vê-se que o d. juízo
a quo
preponderou a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP sobre as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a ensejar o
acolhimento da irresignação defensiva neste ponto
, por ser conclusão dissonante do entendimento firmado pelo ordenamento jurídico.

Como se sabe, o art. 67 do Código Penal preceitua que, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deverá aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias
preponderantes
, entendendo-se como tais as que resultam dos
motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

E, considerando que no concurso de agravantes e atenuantes a
confissão espontânea e a menoridade relativa assumem caráter preponderante
, porquanto são compreendidas como um aspecto da personalidade do agente, nos termos do art. 67 do Código Penal, motivo pelo qual acolho procedo a compensação integral entre a agravante e a atenuante da confissão espontânea, em consonância com a jurisprudência,
ex vi STJ – AgRg no AgRg no AREsp n. 2.421.452/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023
.

Assim, remanescendo a atenuante da menoridade relativa, parto da pena-base estabelecida na sentença –
16 (dezesseis) anos de reclusão
– e sobre ela aplico a fração redutora de 1/6 (um) sexto, recomendada pelos Tribunais Superiores, encontrando a pena intermediária em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
que passa a ser DEFINITIVA diante da ausência de causas de aumento ou diminuição da pena.

De outro norte, em relação ao apelante
WAGNER
, o magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea, que foi compensada com a agravante da reincidência, mantendo-se a pena intermediária resultante após a majoração decorrente de qualificadora sobressalente.

Com efeito, embora não haja disposição legal específica em relação ao
quantum
de aumento na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a majoração em patamar superior ao recomendado de 1/6 (um sexto), desde que devidamente fundamentada e proporcional à gravidade da conduta (STJ - AgRg no AREsp: 2284198 RJ 2023/0019434-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023).

No caso em apreço, considerando a extrema gravidade decorrente da qualificadora sobressalente, tendo os jurados reconhecido o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima a partir de múltiplos fatores, sendo apresentados nos quesitos:
“a superioridade numérica (pelo menos 03 pessoas), o emprego de arma de fogo e a imobilização de braços e pernas”
(ID 321852988 - Pág. 16), mostra-se razoável e proporcional a majoração aplicada pelo magistrado sentenciante, não se vislumbrando excesso que justifique a intervenção desta Corte para redução do
quantum
de aumento aplicado em desfavor do recorrente
WAGNER
.

2.3.

Da pena relativa ao crime de organização criminosa majorada:

Em relação à pena correlata ao delito tipificado no
art. 2o, §2o e §4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013,
a defesa sustenta em argumentos genéricos que a sentença teria majorado a pena em 1/3 (um terço) sem apresentar qualquer fundamentação concreta para justificar a fração escolhida, pleiteando o reajuste para o mínimo legal de 1/6 (um sexto) em prol de ambos os apelantes.

No caso em apreço, além da fundamentação da sentença ser deveras sintética em relação quanto à escolha da fração de aumento por força das causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescentes, verifica-se que o d. magistrado
a quo
operou de forma que as frações de aumento resultassem em exasperação cumulativa em desfavor de ambos os recorrentes, sem maiores justificativas concretas acerca de tal providência,
in verbis
:

“Finalmente, na terceira e última etapa da dosimetria da pena se faz presente a causa de aumento do § 2o do artigo 2o da Lei 12.850/2013. Neste ponto, dispõe o citado dispositivo que a pena será aumentada em “até a metade”, ou seja, não dispôs o legislador sobre a fração mínima a ser utilizada pelo julgador. Dessa forma, promovo o aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena em 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ainda, verifica-se presente a causa de aumento do inciso I, do § 4o, do artigo 2o da Lei 12.850/2013. Neste ponto, dispõe o citado dispositivo que a pena será aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Dessa forma, promovo o aumento da pena na fração de 1/3 (um terço)), fixando a pena em 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.”
ID 321852987 - Pág. 11.

Deve incidir no caso as disposições do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, segundo o qual:
“No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode
o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”.
– destaquei.

Ao interpretarem o referido artigo, as Cortes Superiores extraíram exegese conforme a qual o dispositivo legal não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que
sempre justifique a escolha da fração imposta
, de maneira que, havendo fundamentação concreta e atrelada ao lastro probatório dos autos capaz de demonstrar a necessidade e adequação da medida, é dado ao julgador aplicar cumulativamente majorantes previstas na parte especial do Código Penal. Nesse sentido:

“[...] 1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial,
não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais”.
(HC n. 560.059/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020) – destaquei.

Assim, ausente justificativa concreta para a incidência cumulativa das causas de aumento, aplico um só aumento, no quantum intermediário de
1/4 (um quarto)
, sem perder de vista que o ilícito envolveu a participação de ao menos 02 (dois) adolescentes, aliado ao fato de, no caso concreto, trata-se da facção criminosa “Comando Vermelho”, amplamente conhecida no cenário nacional e regional, sendo notório o uso de armamento bélico pesado por seus integrantes. A disponibilização desses armamentos para a prática de crimes dolosos contra a vida, como o ora analisado, evidencia o elevado grau de periculosidade da conduta e justifica o incremento, de forma proporcional e fundamentada.

Por consequência, procedo os ajustes nas penas impostas ao recorrentes e o faço de modo conjunto, ciente de que as penas intermediárias foram impostas pelo d. juízo a quo no montante idêntico de
03 (três) anos de reclusão
, sobre o qual incide o aumento em 1⁄4 (um quarto) resultando em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,

Reconhecido o concurso material entre os crimes de homicídio qualificado e organização criminosa majorada, realizo a soma das respectivas penas impostas, ciente de que a novel pena imposta ao recorrente
VINÍCIUS
pelo crime de homicídio é
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
resultando em
17 (dezessete) anos e 01 (um) mês de reclusão
; enquanto ao apelante
WAGNER
a pena correlata ao homicídio não sofreu alterações, permanecendo em
19 (dezenove) anos de reclusão
, tendo como pena final
22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, sendo mantido o regime inicial fechado e os demais termos da r. sentença.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
VINÍCIUS DOS SANTOS DA SILVA
e
WAGNER DOS SANTOS GOMES
nos autos da ação penal n. 1001010-89.2024.8.11.0050, tão somente para proceder ao ajuste na exasperação da pena na segunda fase da dosimetria do crime de homicídio qualificado em relação a
VINÍCIUS
e, em relação a ambos os apelantes, readequar a terceira fase da dosimetria do crime de integração à organização criminosa majorada, afastando a aplicação cumulativa das causas de aumento para fazer incidir um único incremento.

Por consequência, as novas
PENAS FINAIS
impostas aos apelantes correspondem a
17 (dezessete) anos e 01 (um) mês de reclusão
para
VINÍCIUS DOS SANTOS DA SILVA
, e
22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
para
WAGNER DOS SANTOS GOMES
, mantidos o regime inicial
fechado
e os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026